Tribunal: TJDFT
Processo: 0024130-72.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0024130-72.2016.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASILIA LTDA EMBARGADO: NEUDA MEDEIROS DE SOUZA D E S P A C H O SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/14 ID 21019710. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator